Tribunal: TCU
Processo: 037.153/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de janeiro/2013 a maio/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de janeiro/2013 a maio/2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Dionatan Deividi Elli (CPF XXX.420.239-XX e CNPJ 12.845.781/0001-02) e Janaína Martins Batista (CPF XXX.430.969-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; 9.2.1. responsáveis solidários: Dionatan Deividi Elli (CPF XXX.420.239-XX e CNPJ 12.845.781/0001-02) e Janaína Martins Batista (XXX.430.969-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.048,30 14/03/2013 9.064,98 14/03/2013 101,54 14/03/2013 88,08 14/03/2013 11.497,20 08/04/2013 25,20 08/04/2013 40,90 16/04/2013 12.096,90 31/05/2013 13.856,31 31/05/2013 13,77 31/05/2013 102,25 31/05/2013 10.190,10 04/06/2013 13.372,02 04/06/2013 20,45 04/06/2013 122,70 04/06/2013 13.592,52 16/06/2013 18.149,76 01/07/2013 13,77 01/07/2013 61,35 01/07/2013 25,20 02/07/2013 15.153,00 02/07/2013 40,90 26/07/2013 19.797,21 26/07/2013 16.308,00 29/07/2013 50,40 29/07/2013 61,35 30/08/2013 25,20 30/08/2013 16.726,41 30/08/2013 13.774,20 30/08/2013 50,40 30/08/2013 50,40 01/10/2013 16.043,10 01/10/2013 19.042,02 02/10/2013 26,92 02/10/2013 122,70 02/10/2013 16.997,13 12/11/2013 13.706,40 12/11/2013 177,60 12/11/2013 122,70 12/11/2013 25,20 12/11/2013 20.421,90 06/12/2013 16.298,10 06/12/2013 75,60 06/12/2013 25,20 06/12/2013 61,35 06/12/2013 1.650,60 30/12/2013 1.460,70 30/12/2013 153,36 30/12/2013 9.2.2. responsável: Dionatan Deividi Elli (CPF XXX.420.239-XX e CNPJ 12.845.781/0001-02): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.409,30 07/02/2014 13.635,81 28/02/2014 76,68 28/02/2014 25,56 16/04/2014 17.225,10 16/04/2014 23.382,45 16/04/2014 15.086,40 12/05/2014 19.669,95 12/05/2014 76,68 12/05/2014 3.474,90 30/05/2014 2.553,00 30/05/2014 14,40 30/05/2014 7.850,10 07/07/2014 11.159,82 07/07/2014 9.3. aplicar a Janaína Martins Batista (XXX.430.969-XX) e Dionatan Deividi Elli (XXX.420.239-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.